Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740720-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: VINICIUS ALVES MURAD, NATALIA REJANE FURTADO DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, VERTICAL INVESTIMENTOS S.A, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, aplicou multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa a parte agravante por litigância de má-fé. A recorrente relata que se trata de ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência movido pelos agravados, salientando, em síntese, que, em 24 de julho de 2020, firmou junto à empresa ALABARCE ENGENHARIA LTDA contrato de prestação de serviços, a saber: construção de uma casa. Indica que realizou o adiantamento financeiro no importe de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), mediante depósito bancário, contudo a empresa requerida não teria cumprido sua parte na relação contratual, razão pela qual postulou em juízo a rescisão contratual e o ressarcimento dos valores adimplidos. Alega que os autores, ora agravados, postularam o bloqueio dos valores adimplidos em favor da empresa contratada, assim como do sócio, Sr. Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce. Na peça inicial consta o pedido de arresto de contas de empresas supostamente vinculadas à devedora. O MM. Juízo a quo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da requerida, ora agravante, para afetar eventuais quotas existentes em nome do Sr. Fernando na empresa agravante. A par disso, o patrono da empresa recorrente peticionou nos autos pedindo a reconsideração da aludida decisão, indicando, dentre outros, que aquele douto juízo poderia ter sido induzido em erro ao acatar o pedido de arresto, razão pela qual pleiteou a reconsideração, chamando atenção para eventual cometimento de crime de abuso de autoridade inscrito no art. 36 da Lei 13.869/19. Não obstante, o d. Juízo proferiu despacho solicitando esclarecimentos acerca do aludido pedido. Nesse ínterim, o referido patrono foi destituído dos autos, o que teria dificultado o atendimento ao solicitado pedido de esclarecimento acerca do apontamento envolvendo a incidência na conduta abusiva por parte do Magistrado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para afastar ou reduzir a multa aplicada por litigância de má-fé. Este Relator intimou a parte agravante para justificar o cabimento do presente agravo de instrumento (ID 31968280). A parte agravante apresentou a petição de ID 3259753, na qual reitera o cabimento do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar dos argumentos expendidos pela agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, a rigor, a pretensão recursal deduzida neste recurso não se ajusta a qualquer das hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do CPC, não tendo aplicação, aqui, a tese da taxatividade mitigada, já que não verificada – aliás, sequer exposta – eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso de agravo de instrumento, ao amparo do que se contém no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator